Tribunal: TJPA
Processo: 0006818-08.2008.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006818-08.2008.8.14.0006

EMBARGANTE: MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA

APELANTE: ROBSON BEZERRA TEIXEIRA, VIVALDO DE JESUS BARRA JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°
0006818-08.2008.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE:
MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA – ADV. EDUARDO NEVES LIMA FILHO (OAB/PA 14.097); ANTONIO JOSÉ MARTINS FERNANDES (OAB/PA 26.632)

EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO ID 10530156

RELATOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

___________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO DE ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. TESES JÁ APRECIADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO DE PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A decisão que vai de encontro ao intento da parte não é passível de ser objeto de Embargo de Declaração quando não apresentar ao menos uma das hipóteses do art. 619, CPP.

2.
As teses suscitadas pelo Embargante já haviam sido apreciadas no ref. Acórdão, inclusive com reforma da sentença como resultado da análise de uma delas.

3.
Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
os Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA
, em face do acórdão de ID 10530156.

Aduz o embargante que ref. decisão está eivada de omissão, visto que
(i)
não enfrentou a tese de insuficiência de provas;
(ii)
não enfrentou o argumento de que as provas utilizadas são contrárias aos depoimentos colhidos;
(iii)
não enfrentou o argumento de que há bis in idem na dosimetria da pena aplicada ao embargante;
(iv)
não enfrentou o argumento de que a sentença de primeiro grau trouxe fundamentações genéricas.

Note-se que o ID 10530158 – imediatamente anterior aos Embargos objeto desta decisão; registra os Embargos de Declaração do apelante Vivaldo de Jesus Barra Júnior.

No parecer de ID 10530159, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no sentido da rejeição dos Embargos de Marcus Palha e Vivaldo Barra Júnior, nestes termos:

“Da análise dos autos, verifica-se que o D. Relator Ronaldo Marques Valle, à fl. 688, manifestou-se nas seguintes palavras: ‘Por outro lado, as consequências do crime foram, também, razoavelmente fundamentadas pela magistrada primeva ao alegar que as consequências do crime são graves, pois
além
da perda patrimonial
, representa fomento a impunidade e descrédito das instituições pela promessa de burla a uma investigação social, justificando, assim, a valoração negativa da referida circunstância judicial’.

(...)

Examinando-se o conjunto dos aspectos referidos pelo julgador para valorar as consequências do crime,
vê-se que o acórdão recorrido não utilizou dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base em razão dessa circunstância judicial em particular, pois estes não são normais à espécie.
Afinal de contas, o crime foi perpetrado por Policial Civil, e não por qualquer funcionário público, razão por que, ostentando tal condição funcional, bem como o dever funcional de reprimir a criminalidade e garantir a segurança pública, tal atuação perpetua um descrédito da instituição policial perante a Opinião Pública.

(...)

In casu, o Desembargador
identificou os requisitos judiciais supostamente valorados equivocadamente
, conseguintemente, de maneira incisiva, afastou de plano a irresignação embargada, aclarando que os motivos que valoraram as circunstâncias judiciais de maneira desfavorável são idôneos e concretos.

(...)

Isto é, diferente do que sustentado pela defesa, o v. acórdão não violou a Constituição Federal de 1988, tampouco entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerando que
houve o enfrentamento de todas as teses defensivas
, em razão da obrigatoriedade de fundamentação de todas as decisões judiciais, não havendo que se falar em contradição e/ou omissão em desfavor do embargante.

(...)

Contudo, este Órgão Ministerial não vislumbra, in casu, a ocorrência de qualquer omissão a autorizar o acolhimento do presente embargo, pois
a decisão do acórdão rebateu pontualmente cada um dos argumentos trazidos na exordial
, não sendo o caso para o cabimento de embargo, aliado ao fato de que o Desembargador se manifestou em todos os pontos.

(...)

Ora,
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova coligidos aos autos
, expondo, com clareza e precisão, as razões de seu convencimento que levaram à condenação dos réus, concedendo parcial provimento no que tange à dosimetria da pena. Assim, redobrada vênia, ressai claro o
mero inconformismo do embargante
com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscussão da matéria já decidida em sede de apelação criminal, em que a tese da defesa “esbarra” nas demais provas contidas no processo, que são fortes e suficientes para manter uma sentença condenatória.

Parecer MPPA - ID 10530159, p.23

Em seguida, no Acórdão de ID 11537250, ocorreu o julgamento dos embargos opostos por Vivaldo Barra Júnior, ocasião em que houve, tão somente, menção à oposição realizada pelo embargante Marcus Palha.

No ID 11638240, o ora embargante requereu o reconhecimento da ausência de julgamento deste feito:

“Contudo, houve a repetição idêntica da análise referente aos embargos opostos por Vivaldo, de modo que em nenhum momento são mencionados os argumentos ou mesmo o próprio embargo do Embargante Marcus.

Deste modo, diante da evidente omissão em referência aos embargos opostos sob o ID n° 10530159 (fls. 6-14), o Embargante vem opor novos embargos nos embargos de declaração em tramitação, para que sejam analisados os argumentos para sanar omissões na decisão acerca do recurso de apelação.

ID 11638240

Sintetiza o embargante que as omissões a serem sanadas por ocasião da oposição de embargos, são:

a)

Nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
;

b)

Nulidade da decisão sobre os embargos de declaração opostos em primeiro grau;

c)

Absolvição pelo crime de concussão em razão da
insuficiência de provas
;

d)

Ilegalidade na valoração negativa da circunstância de consequências do crime, incorrendo em
bis in idem
.

Vieram conclusos.

Desta feita, estando pendentes de julgamento os Embargos de Declaração de ID 10530159, presta-se este instrumento a solver esta vacuidade.

É o relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Por identificar a existência dos pressupostos necessários, conheço a oposição.

Como já referido, os embargos de declaração somente são cabíveis quando, na decisão, há ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, de acordo com a previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

De detida análise do acórdão embargado, verifica-se que houve escorreita apreciação, pelo então desembargador relator, quanto às matérias ora questionadas. Vejamos:

a. Da omissão quanto à tese de nulidade da decisão sobre os embargos de declaração opostos em primeiro grau:

Neste ponto, indiscutível o fato de que o acórdão embargado não sugere qualquer omissão, visto que discorreu extensamente sobre o tema. Vejamos:

“A prova emprestada, considerada ilegal pela defesa do recorrente, foi colhida licitamente no processo de origem e compartilhada nestes autos por meio de autorização da autoridade competente (...).

Ademais, o contraditório e a ampla defesa indubitavelmente foram respeitados, vez que o acusado teve pleno acesso à referida prova, com oportunidade de contraditá-la, e não o fez expressamente por deliberação de sua defesa (...).

Por outro lado, não se pode perder de vista que, além da prova emprestada da interceptação telefônica (...) a sentença condenatória fundamentou sua decisão não apenas em referidas interceptações, mas também em provas documentais e nas declarações das testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público.

Acórdão, ID 10530156, p. 18

Não conformado com a já realizada fundamentação quanto a este ponto, o então relator seguiu elucidando as razões pelas quais inexiste no caso qualquer nulidade em face da prova emprestada – e utilizada como fundamento da sentença condenatória.

Assim, rejeito a alegação de omissão, neste ponto.

b. Da omissão quanto à tese de que os fundamentos da sentença de primeiro grau foram genéricos:

Neste sentido, verifico que a decisão embargada não deixou de versar sobre referido argumento, visto que assim registra:

“Razão não assiste ao Recorrente. Isso porque, a
fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação
, ou mesmo com fundamentação deficiente. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.

Verifica-se que o juízo enfrentou todos os assuntos que eram de relevância para a solução da lide, ainda que de forma concisa.

(...)

Deve-se ter em mente que o Juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento. Sua motivação não precisa estar vinculada a todas as informações e teses jurídicas levantadas pelas partes para a solução do caso”.

Acórdão, ID 10530156, p. 18

Esta tese foi refutada, inclusive, mediante a juntada de jurisprudência correlata:

3. Ao analisar o AI-QO-RG 791.292, o Plenário do STF “assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados , ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. (Min. Edson Fachin, ARE 1064185/SP, DJe 05/09/2017).

7. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

TJDFT. Acórdão 1373931, 0003096-11.2015.8.07.0007, Relator Des HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, DJe 05/10/2021

Conforme demonstrado, o acórdão embargado contemplou a análise de suposta generalidade na sentença. Assim, não há que se falar em omissão.

c. Da omissão quanto à tese de insuficiência de provas:

Neste ponto tem-se, uma vez mais, a demonstração inequívoca de que não houve omissão no acórdão embargado, visto que exaustiva a fundamentação exercida pelo então relator quanto às provas tanto da materialidade quanto da autoria:

“Embora os recorrentes sustentem a tese de absolvição por insuficiência probatória, pois tanto em sede policial, como em juízo, negaram as práticas delitivas, verifico que tais afirmações se encontram completamente dissociadas do corpo probante produzido nos autos, o qual se viu agasalhado durante a instrução pela devida observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, a autoria e a materialidade do crime de concussão estão devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas, bem como através das provas documentais acostadas aos autos.

(...)

Ademais, a testemunha ao norte mencionada por ocasião de seu depoimento em sede de instrução criminal, confirmou suas declarações prestadas no Inquérito Policial, narrando minuciosamente como os fatos se desenrolaram, os valores repassados aos acusados (...).

(...)

Como se vê, a alegação de insuficiência probatória não merece prosperar, ante a existência das provas orais citadas, especialmente das testemunhas arroladas pela acusação, não havendo nos autos nada que ponha em dúvida a idoneidade de suas afirmações.

Acórdão, ID 10530156, p. 18

O relator colacionou, ainda, precedentes no sentido da impossibilidade do reconhecimento da mera negativa de autoria quando da existência de provas comprobatórias da incidência delituosa.

Assim, descabida a alegação de omissão quanto a este ponto, visto que o acórdão embargado evidentemente o examinou.

d.

Da omissão quanto ao argumento de que a sentença condenatória é contrária às provas dos autos:

Ao passo em que o julgador apreciou a harmonia entre provas e sentença, carece de fundamento a arguição de que há omissão de análise quanto à idoneidade das provas utilizadas para a condenação, visto que houve plena demonstração de vínculo entre fatos e sentença condenatória no acórdão embargado.

e. Da omissão quanto à arguição de bis in idem na dosimetria da pena:

Perante este ponto, o então Des. Relator reconheceu a valoração exacerbada das circunstâncias judiciais e reduziu a pena-base mantendo, contudo, a valoração negativa dos dois vetores considerados na sentença.

Não obstante, esta manutenção não ocorreu imotivadamente, visto que o julgador não se furtou a expor seus fundamentos:

“Razão assiste em parte aos recorrentes, conforme passo a analisar.

(...)

De fato, especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões (...).

A magistrada, ao valorar negativamente a circunstância da culpabilidade, argumentou que ‘reputo exacerbada em relação ao que é ordinário nestes crimes, pelo modo como agiu, indicando alto grau de dolo ou reprovação, especialmente por atuar dentro do domicílio da vítima, mantendo-o em poder dos acusados e incomunicável por mais de 5 horas e com vários episódios de encontros persuasivos e de ameaças, com exigências de altos valores’, pelo que entendo estar justificada a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Assim, por essas razões, mantenho referida circunstância desfavorável ao recorrente.

Por outro lado, as consequências do crime foram, também, razoavelmente fundamentadas pela magistrada primeva ao alegar que ‘as consequências o crime são graves, pois, além da perda patrimonial, representa fomento à impunidade e descrédito das instituições pela promessa de burla a uma investigação oficial’, justificando, assim, a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Entretanto, apesar de manter valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, entendo que a pena-base fora fixada de forma exacerbada, razão pela qual passo à nova dosimetria da pena em face dos apelantes (...)”.

Acórdão, ID 10530156, p. 18

Dos excertos acima transcritos, nota-se que o acórdão embargado confirmou a valoração negativa das duas circunstâncias judiciais consideradas na sentença condenatória, o que prejudica a alegação de omissão quanto à análise de suposto
bis in idem
na dosimetria, visto que tais fatores foram chancelados pelo magistrado como não-ínsitos ao tipo penal.

Por todo o exposto, vê-se não tratar de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, de modo que inviável o enfrentamento das questões apontadas pelo embargante, nesta via, razão pela qual
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por MARCUS VICTOR TRINDADE PALHA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2023